Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719207-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUINA MARIA CRUZEIRO FONSECA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, JOAQUINA MARIA CRUZEIRO FONSECA D E S P A C H O Intime-se a requerida (UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de ID 15827856, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator